Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), INTIMEM-SE os agravantes, para que se manifestem sobre a alegação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em contrarrazões de ID 52258212, quanto à ausência de dialeticidade recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.